Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717802-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE PAULO DUARTE DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se acerca do Ofício ID 56799243. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para a certificação do trânsito em julgado dos acórdãos ID 52414480 e ID 55758170, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente ao cumprimento de obrigação. I. Brasília, 14 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito